Tribunal: TJDFT
Processo: 0733103-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) 0733103-53.2021.8.07.0000 REQUERENTE: SMART SOLUTION - REFORMA E ACABAMENTO - EIRELI - ME REQUERIDO: ALZIRA MARCAL DA SILVEIRA DECISÃO 1. A inicial foi ajuizada em nome de Saulo Amaral de Freitas Construções Alcance e-Comerce Ltda. Não obstante, o processo foi cadastrado em nome de terceiro, a saber, Smart Solution – Reforma e Acabamento Eireli Ltda. Tudo indica que o equívoco no cadastramento tenha se originado da errada indicação, na inicial, do CNPJ 14.775.143/0001-80 que se refere à Smart e não à autora da presente demanda, como, aliás, ficou esclarecido na petição id 29991712, onde se corrige o CNPJ para 29.079.529/001-24. Convém observar, no entanto, que, de acordo com o processo de origem, Saulo Amaral de Freitas Construções-ME é pessoa jurídica (CNPJ 29.079.529/001-24) distinta de Alcance e-Comércio Ltda. (CNPJ 22.624.009/001-06) e, não obstante, as duas denominações foram juntadas na inicial como se tratasse de uma única pessoa jurídica. Considerando o CNPJ indicado na petição id 29991712, corrija-se na distribuição a referência ao polo ativo, qual seja, Saulo Amaral de Freitas Construções-ME, CNPJ 29.079.529/001-24, excluindo a Smart Solution – Reforma e Acabamento Eireli Ltda, CNPJ 14.775.143/0001-80, que não é parte. A advogada noticia (id 30408677) a revogação do mandato, achando-se a autora sem representação processual. 2. Retifique-se na distribuição, conforme acima determinado. Aguarde-se pelo prazo de 15 dias (CPC 111), contados do protocolo da petição id 30408677, a iniciativa o autor no sentido de regularizar a representação processual e atender ao despacho id 31273665. I. Brasília, 07.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator